Tribunal: STF
Processo: ARE 1585877
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

    2. A parte agravante, sustentando a flexibilização do óbice relativo à ausência de prequestionamento, insiste na análise do mérito do recurso extraordinário. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado extraordinário quando a matéria suscitada não foi objeto de prequestionamento.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.